Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722367-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULA ALVES PEIXOTO RECORRIDO:BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA REJEITADAS. MÉRITO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BIS IN IDEM. PRESERVAÇÃO SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. CABÍVEL. TETO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). NÃO INCLUSO. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSOS DA PREVI E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 2. Como o caso dos autos foi ajuizado antes de 8/8/2018, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS. 3. Quanto à alegação de incompetência absoluta, importante asseverar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586453, com repercussão geral, reconheceu a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho e firmou a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. Preliminar rejeitada. 4. Frise-se que a participação da instituição financeira no processo faz-se necessária para viabilizar o pedido principal de complementação de aposentadoria, uma vez que este recálculo apenas poderá ocorrer depois de efetivados os recolhimentos das contribuições vertidas pela participante/autora e pelo patrocinador/banco, em observância ao regime de capitalização consagrado no artigo 202 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 5. O pedido de revisão do benefício previdenciário, decorrente do reconhecimento da inclusão de horas extras na remuneração do autor pela Justiça do Trabalho, deve ser formulado perante a Justiça Comum e contra a entidade de previdência privada, que não integrou o polo passivo da Reclamação Trabalhista. Preliminar de preclusão e coisa rejeitada. 6. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 7. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 8. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 8.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 9. Nos termos do inciso IV do artigo 30 do Regulamento do Plano de Previdência, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário-de-participação, devendo tal faculdade ser exercida por meio de requerimento por escrito do participante interessado, a ser formulado no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, pois somente neste momento surgiu o interesse e possibilidade da preservação do salário de participação. 9.1. In casu, restou comprovado que o participante realizou o pedido administrativo no prazo de noventa dias contados do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, devendo ser admitida a preservação do salário de participação. 10. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes. 11. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. 12. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 13. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 13.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da ré. Precedentes. 14. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes. 15. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2o do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 15.1. Tendo a parte autora sucumbido minimamente, caberá às rés arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Art. 86, caput do CPC. 16. Dá-se por prequestionada a matéria. 17. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do banco réu não provido. Recursos da parte autora e da Previ parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028